Tribunal: CARF
Processo: 13411.000972/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000972/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.787 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
CERAQUE CENTRO EDUCACIONAL RAQUEL DE QUEIROZ ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para o
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/PLA/PE no 075782, de
22.08.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 04 e 10-11:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Pode (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no item
"Pessoa Jurídica", assunto "Simples Nacional", do Sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 30, combinada com o inciso 1
do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007: [...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000972/2008-70
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.787 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.000972/2008-70

Art. 2° Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1° de janeiro de 2009,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Art. 3° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica sejam pagos ou parcelados no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE).
Art. 4° A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-33.166, de 18.03.2011, e-fls. 59-61:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possui débitos
junto à Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 18.04.2011, e-fl. 66, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.05.2011, e-fl. 68, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - OS FATOS
A referida empresa acima qualificada fez o parcelamento de seus débitos como
já foi citado em pedido anterior, quando da verificação por essa delegacia foi
constatado que.
o debito que originou a exclusão da empresa do simples era um período que não
constava do parcelamento, a empresa recebeu a Intimação de no 688/2010 informando
do debito que não tinha entrado no parcelamento, onde foi efetuado o pagamento
integral.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
A empresa já qualificada acima pagou o seu debito que causou a exclusão do
simples e por um lapso e posso dizer até por falta de esclarecimento não foi informada
a essa 'delegacia do pagamento do imposto que no nosso entendimento era computado
pelo sistema e não era necessária a sua comunicação já que o sistema acusava o seu
pagamento, assim não gerando mais a exclusão da empresa do regime de apuração do
simples nacional veste agora que foi um erro nosso não ter comunicado o pagamento e
remetido o DARF para apreciação.
II. 2- MÉRITOS (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Tendo em vista o pagamento do imposto em questão e a intenção de está quites
com a fazenda nacional, solicita a reconsideração do pedido já feito de cancelamento
da impugnação de exclusão dá empresa do simples nacional, sabendo que todos os
impostos foram recolhidos na condição de simples nacional e feito também a sua
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.787 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.000972/2008-70

declaração anual do simples nacional, durante todo esse tempo, em anexo Xerox do
DARF: pago, e das. Intimações recebidas para apreciação, RG, CPF e Contrato Social.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO.
À viste de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
termo de indeferimento, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta não expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, a
autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra
a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O
recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art.
33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.787 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.000972/2008-70

Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância 18.04.2011, e-fl. 66, e apresentou o recurso voluntário 27.05.2011, e-fl. 68,
fato este confirmado no Despacho e-fl. 78. O recurso voluntário foi apresentado após findo o
prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva da petição e assim a decisão de
primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o procedimento considera-se findo na esfera
administrativa.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital